Tribunal: TJMT
Processo: 1000740-64.2023.8.11.0094
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000740-64.2023.8.11.0094
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Flora, Revisão/Desconstituição de Ato Administrativo]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MARIA DAS GRACAS DE MEDEIROS GARCIA - CPF: 343.186.584-49 (APELADO), NELSON TONON NETO - CPF: 092.238.209-36 (ADVOGADO), DIOVANE FRANCO RODRIGUES - CPF: 028.770.681-88 (ADVOGADO), CLAUDIO FARENZENA - CPF: 010.433.789-36 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE TERMO DE EMBARGO E INTERDIÇÃO AMBIENTAL. DESMATAMENTO IRREGULAR EM BIOMA AMAZÔNIA. FLORESTA AMAZÔNICA COMO PATRIMÔNIO NACIONAL E ÁREA DE ESPECIAL PRESERVAÇÃO. LEGALIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. VALIDADE DO EMBARGO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta pelo Estado contra sentença que julgou procedente pedido anulatório de termo de embargo e interdição ambiental, lavrado em razão do desmatamento irregular de 215,40 hectares de vegetação nativa, sem autorização do órgão ambiental competente, em propriedade rural inserida no bioma Amazônia. A sentença recorrida entendeu que a infração deveria ter sido capitulada em dispositivo diverso do empregado pela autoridade ambiental, por não se tratar de área de especial preservação.

II. Questão em discussão

2.
H
á duas questões em discussão: (i) saber se a Floresta Amazônica, enquanto bioma qualificado como patrimônio nacional pelo art. 225, § 4o, da Constituição Federal, enquadra-se como área de especial preservação para fins de incidência do art. 50 do Decreto Federal 6.514/2008, independentemente de lei infraconstitucional específica; e (
ii
) saber se o termo de embargo ambiental lavrado em decorrência do desmatamento irregular é legal, necessário e proporcional.

III. Razões de decidir

3.

Proteção constitucional da Floresta Amazônica. O art. 225, § 4o, da Constituição Federal confere à Floresta Amazônica a condição de patrimônio nacional, instituindo regime jurídico próprio e especial de proteção ambiental, dotado de eficácia plena e imediata, independentemente de regulamentação infraconstitucional específica. O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que esse dispositivo constitucional impõe deveres qualificados de proteção ambiental, afastando qualquer interpretação que reduza a tutela dos biomas nele elencados.

4. Adequação da tipificação ao art. 50 do Decreto 6.514/2008. O § 2o do art. 50 do Decreto Federal 6.514/2008 considera de especial preservação as formações vegetais submetidas a regime jurídico próprio e especial. A própria Constituição Federal, ao qualificar a Floresta Amazônica como patrimônio nacional, estabelece diretamente esse regime jurídico diferenciado, sendo suficiente para atrair a incidência do
caput
do art. 50 do referido decreto, que tipifica como infração a destruição ou o dano a vegetação nativa objeto de especial preservação sem autorização. A interpretação restritiva adotada na sentença recorrida — que exigiria lei infraconstitucional expressa ou formalização como unidade de conservação — contraria a supremacia e a eficácia normativa da Constituição.

5. Materialidade da infração e inidoneidade da autorização pretérita. A supressão irregular de vegetação nativa foi apurada por meio de relatório técnico oficial baseado em dados de sensoriamento remoto, que identificou o desmatamento a corte raso em área classificada como floresta no bioma Amazônia, inserida em imóvel com exigência de reserva legal de 80%, nos termos do art. 12, I, da Lei 12.651/2012, e com
déficit
comprovado de reserva legal. A autorização expedida pelo IBAMA em 2003 encontrava-se vencida ao tempo dos fatos (2016/2017), não sendo possível reconhecer eficácia indefinida a licença ambiental expirada, sob pena de esvaziar a função preventiva e precaucional do licenciamento ambiental.

6. Legalidade, necessidade e proporcionalidade do embargo. O embargo ambiental é
medida
administrativa cautelar vinculada, prevista no art. 72, VII, da Lei 9.605/1998 e no art. 15-B do Decreto 6.514/2008, destinada a cessar a atividade lesiva e viabilizar a recuperação ambiental. Demonstrada a materialidade da infração e ausente licença ambiental válida, a imposição do embargo revela-se obrigatória e proporcional, não se verificando qualquer excesso ou desvio de finalidade na atuação do órgão fiscalizador. O controle judicial dos atos administrativos ambientais restringe-se à análise de legalidade, legitimidade e proporcionalidade, sem substituição do mérito técnico-administrativo.

IV. Dispositivo e tese

7
. Recurso

provido
,
com reforma da sentença de primeiro grau e julgamento de improcedência do pedido anulatório, com a consequente manutenção da eficácia do termo de embargo e interdição ambiental e redistribuição do ônus
d
a

sucumbênc
ia
, nos termos do art. 85, §§ 2o e 3o, I, do Código de Processo Civil.

Tese de julgamento
:
“
1. A Floresta Amazônica, por força do art. 225, § 4o, da Constituição Federal, constitui patrimônio nacional submetido a regime jurídico próprio e especial de proteção, enquadrando-se como área de especial preservação para fins de incidência do art. 50 do Decreto Federal 6.514/2008, independentemente de lei infraconstitucional que a rotule expressamente como tal. 2. O embargo ambiental imposto em razão de desmatamento irregular em área de floresta no bioma Amazônia, sem licença ambiental válida, é
medida
administrativa vinculada, legal e proporcional, cuja desconstituição judicial exige prova técnica robusta e conclusiva, produzida sob o crivo do contraditório.”

_
________
_

Dispositivos relevantes citados
:

CF, art. 225, § 4o; Lei 9.605/1998, art. 72, VII; Decreto Federal 6.514/2008,
arts
. 50 e 15-B; Lei 12.651/2012,
arts
. 12, I, e 29; Resolução CONAMA 237/1997, art. 18; CPC, art. 85, §§ 2o e 3o, I; Lei Complementar Estadual 38/1995, art. 116, § 1o; Decreto Estadual 1.986/2013, art. 6o.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, ADI 7.007/BA, Rel. Min. Cristiano Zanin, Tribunal Pleno, j. 31.03.2025; STF, ADO 63/MS, Rel. Min. André Mendonça, Tribunal Pleno, j. 06.06.2024; STF, ADO 59/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 03.11.2022; TRF-1, AC 1000686-35.2017.4.01.3000, Rel. Desa. Ana Carolina Roman, Décima Segunda Turma, j. 06.12.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de
recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo
Juízo da
Vara Única da Comarca de
Tabaporã
,
nos autos da ação anulatória
no
1000740-64.2023.8.11.0094
,
ajuizada por

MARIA DAS GRAÇAS DE MEDEIROS GARCIA
.

A presente demanda tem por objeto a declaração de nulidade do Termo de Embargo
/Interdição
no 210441351, lavrado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso (SEMA/MT), referente à propriedade rural da parte autora,

denominada Fazenda Vale Verde, localizada no município de
Tabaporã
/MT
,
com área total de 968 hectares, em razão de suposto desmatamento irregular de 215,40 hectares em área pertencente ao bioma Amazôni
a
, realizado sem a devida autorização ambiental.
O embargo
originou-se do Auto de Infração no 210431969, fundamentado no art. 50 do Decreto 6.514/2008.

A sentença recorrida julgou procedente o pedido inicial, nos seguintes termos:

a) confirmou a tutela de urgência anteriormente concedida;

b) declarou a nulidade do Termo de Embargo
/Interdição

n
o 210441351/2021;

c) condenou o réu ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa.

Nas razões recursais, o Estado de Mato Grosso sustenta, em síntese: (i) a legalidade dos atos administrativos impugnados, fundamentada na presunção de legitimidade do
A
uto de
I
nfração no 210431969 e do Termo de Embargo
/Interdição
no 210441351; (
ii
) a adequação da tipificação da infração ambiental ao artigo 50 do Decreto 6.514/2008, considerando que o desmatamento de 215,40 hectares ocorreu em área de especial preservação no bioma
A
mazôni
a
; (
iii
) a caracterização da Floresta Amazônica como área especialmente protegida, independentemente de sua
classificação como patrimônio nacional nos termos do artigo 225, § 4o, da Constituição Federal; (
iv
) a existência de regime jurídico protetivo específico para o bioma
A
mazôni
a
, evidenciado pela exigência de reserva legal de 80%, o que justifica a autuação com fundamento no artigo 50 do Decreto 6.514/2008; (v) a inexistência de prova técnica robusta capaz de desconstituir a presunção de legitimidade dos atos administrativos questionados; (vi) subsidiariamente, a redução dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, por considerar excessivo o montante estabelecido. Ao final, requer a reforma da sentença, com o reconhecimento da legalidade dos atos administrativos e, subsidiariamente, a redução dos honorários advocatícios.

Devidamente intimada, a parte apelada apresentou contrarrazões, nas quais alega, em síntese: (i) que obteve autorização do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
(IBAMA)
em 2003 para desmatar 193,60 hectares de cerrado para uso alternativo do solo, inclusive com permissão para queima controlada; (
ii
) que a área objeto da autuação está localizada fora da reserva legal e não constitui área de especial preservação, razão pela qual a tipificação da infração pelo artigo 50 do Decreto 6.514/2008 revela-se inadequada; (
iii
) que a vegetação predominante na propriedade é cerrado, não floresta, sendo aplicável o percentual de reserva legal de 35%, e não de 80%, como exigido para áreas de floresta na Amazônia Legal;
e
(
iv
) que o termo de embargo foi lavrado irregularmente, devendo a autuação ter sido capitulada com base no artigo 52 do Decreto 6.514/2008. Ao final, requer a manutenção integral da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento do recurso, entendendo que a Floresta Amazônica, por força do art. 225, §

4o, da CF, configura área constitucionalmente protegida, apta ao enquadramento no art. 50 do Decreto 6.514/2008, reconhecendo, portanto, a legalidade da autuação.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme
relatado,

cuida-se de
recurso de
apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de
Tabaporã
que
,
nos autos da ação anulatória no
1000740-64.2023.8.11.0094
, ajuizada por

MARIA DAS GRAÇAS DE MEDEIROS GARCIA
, julgou procedente o pleito inicial para declarar a nulidade do Termo de Embargo/Interdição no 210
441351
.

Na origem, a autora alegou que o termo de embargo foi lavrado irregularmente pela SEMA/MT em razão de suposto desmatamento de 215,40 hectares em área caracterizada como floresta no bioma Amazôni
a
, sem autorização do órgão ambiental competente, sustentando a existência de autorização pretérita do IBAMA e a inadequação da tipificação legal adotada.

A
r.
sentença acolheu a tese autoral ao fundamento de que a infração deveria ter sido capitulada com base no artigo 52, e não no artigo 50 do Decreto 6.514/2008, por não se tratar de área objeto de especial preservação. Consignou ainda que a vegetação predominante seria
cerrado
, não floresta, e que havia autorização anterior para uso alternativo do solo.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se, essencialmente, a
s

seguintes
questões: (
i
) verificar se a Floresta Amazônica, enquanto bioma constitucionalmente protegido, pode ser qualificada como “
objeto de especial preservação
”, para fins de incidência do art. 50 do Decreto Federal 6.514/2008, ainda que inexistente norma infraconstitucional que a rotule expressamente como tal; e (
ii
) examinar a validade do embargo ambiental imposto em razão do desmatamento irregular, bem como a redistribuição dos ônus sucumbenciais, à luz do art. 85 do Código de Processo Civil.

Passo à análise.

1.
Do regime constitucional de proteção da Floresta Amazônica

O art. 225, § 4o, da Constituição Federal dispõe expressamente que:

“
A Floresta Amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal Mato-Grossense e a Zona Costeira são
patrimônio nacional, e sua utilização far-se-á, na forma da lei, dentro de condições que assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos naturais.
”

Diversamente do entendimento adotado na sentença recorrida, referido dispositivo não se limita a uma norma de caráter meramente programático. Ao contrário, institui verdadeiro regime constitucional diferenciado de tutela ambiental, conferindo aos biomas nele
elencados proteção
reforçada, dotada de eficácia plena e imediata, independentemente da edição de legislação infraconstitucional específica.

O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a ADI no 7.007/BA, assentou que a Floresta Amazônica, assim como os demais biomas mencionados no § 4o do art. 225 da Constituição, constitui patrimônio nacional, sendo, portanto, objeto de especial proteção pela ordem jurídica brasileira (ADI 7.007/BA, Rel. Min. Cristiano Zanin, Tribunal Pleno, julgado em 31/03/2025).

No mesmo sentido, ao examinar a ADO no 63/MS (Rel. Min. André Mendonça, Tribunal Pleno, julgado em 06/06/2024) e a ADO no 59/DF (Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, julgado em 03/11/2022), a Suprema Corte reafirmou que a expressão “
patrimônio nacional
”, constante do art. 225, § 4o, da Constituição Federal, possui densidade normativa própria, impondo deveres qualificados de proteção ambiental e afastando qualquer leitura redutora da tutela constitucional assegurada aos biomas protegidos.

No âmbito infraconstitucional, o Tribunal Regional Federal da 1a Região, consolidou entendimento no sentido de que o bioma amazônico, por força direta do art. 225, § 4o, da Constituição da República, ostenta a condição de patrimônio nacional, fazendo
jus
a regime jurídico de proteção especial. Confira-se:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MEIO AMBIENTE. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS RENOVÁVEIS IBAMA. LEI N. 9.605/1998.
DECRETO N. 6.514/08. ART 50. DESMATAMENTO DE FLORESTA OBJETO DE ESPECIAL PROTEÇÃO.
FLORESTA AMAZÔNICA. INVALIDAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO SOB A TESE DE INEXISTÊNCIA DE REGIME JURÍDICO PRÓPRIO E ESPECIAL DA FLORESTA AMAZÔNICA. NÃO CABIMENTO.

CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ART. 225, § 4o. PATRIMÔNIO NACIONAL.
[...]
ORDENAMENTO JURÍDICO QUE GARANTE ESPECIAL PROTEÇÃO À FLORESTA AMAZÔNICA.
[...]
”.
(TRF-1
,
A
C no
1000686
-
35
.
2017
.
4
.
01
.
3000,
Rel. Desa.
Ana Carolina Roman,
Décima Segunda Turma, julgado em
06/12/2023)
.
[
g.n
.]

Conforme ressaltado no referido julgado, a evolução histórica da legislação pátria revela crescente preocupação do Estado brasileiro com a preservação do bioma
A
mazôni
a
, culminando com sua elevação, pela Constituição Federal, à condição de patrimônio nacional, cuja utilização deve observar parâmetros rigorosos voltados à preservação ambiental.

Desse modo, não se sustenta qualquer interpretação segundo a qual a proteção especial da Floresta Amazônica dependeria da edição de ato normativo específico além do amplo conjunto de normas constitucionais, legais e infralegais já existentes, tampouco dos compromissos internacionais assumidos pelo Estado brasileiro no combate ao desmatamento.

Tal regime jurídico diferenciado encontra reforço no Código Florestal (Lei 12.651/2012), que, em seu art. 12, inciso I, estabelece percentuais mais rigorosos de Reserva Legal na Amazônia Legal, fixando 80% para áreas de floresta, 35% para cerrado e 20% para campos gerais, evidenciando o reconhecimento legislativo da necessidade de tutela ambiental intensificada.

De igual modo, o § 2o do art. 50 do Decreto 6.514/2008 dispõe que são consideradas de especial preservação as formações vegetais submetidas a regime jurídico próprio e especial, ainda que não formalmente instituídas como unidades de conservação. O
caput
do referido dispositivo tipifica como infração administrativa:

“
Destruir ou danificar florestas ou qualquer tipo de vegetação nativa ou de espécies nativas plantadas, objeto de especial
preservação, sem autorização ou licença da autoridade ambiental competente
”.

A interpretação restritiva adotada na sentença, no sentido de que apenas áreas formalmente instituídas por lei específica ou unidades de conservação poderiam ser consideradas como de especial preservação, não se harmoniza com a ordem constitucional vigente. Isso porque a própria Constituição Federal, enquanto norma suprema dotada de eficácia plena e imediata, ao qualificar a Floresta Amazônica como patrimônio nacional, estabelece, de maneira direta, um regime jurídico próprio e especial de proteção, suficiente para atrair a incidência do art. 50 do Decreto 6.514/2008.

Como bem consignado no parecer ministerial:

“
[...]
importa registrar que a Floresta Amazônica é expressamente reconhecida como patrimônio nacional e objeto de especial proteção pelo art. 225, §4o, da Constituição Federal, entendimento reiterado pelo Supremo Tribunal Federal ao afirmar que
‘
a Mata Atlântica, a Zona Costeira e, igualmente, a Floresta Amazônica são consideradas patrimônio nacional
’
(ADI 7.007/BA, Rel. Min. Cristiano Zanin, Tribunal Pleno, j. 31.3.2025,
DJe
2.4.2025).
”

Assim, reconhecido que a Floresta Amazônica se enquadra, por determinação constitucional, como área objeto de especial preservação, não se verifica qualquer vício na descrição fática constante do auto de infração ou do termo de embargo/interdição, tampouco se configura a hipótese prevista no art. 100, § 1o, do Decreto 6.514/2008.

A tipificação adotada revela-se adequada e compatível com a conduta imputada, inexistindo necessidade de alteração do núcleo do fato descrito, razão pela qual não há que se falar em nulidade do termo de embargo
/
interdição lavrado pela autoridade ambiental.

2.
Da natureza jurídica do embargo e da materialidade da infração

Extrai-se dos autos que a parte autora foi autuada em 05/07/2021 pela supressão irregular, mediante desmatamento a corte raso, de 215,40 hectares de vegetação nativa, sem a devida autorização do órgão ambiental competente, no interior da Fazenda Vale Verde, situada no Município de
Tabaporã
/MT, conforme apurado no Relatório Técnico no 813/
GPFCD
/
CFFL
/
SUF
/SEMA/2021, elaborado a partir de sistema oficial de monitoramento por imagens de satélite. A intervenção ocorreu no período compreendido entre 31/07/2016 e 26/07/2017, incidindo sobre área classificada como floresta inserida no bioma Amazônia, objeto de
especial preservação.

Em decorrência da constatação da infração ambiental, foram regularmente lavrados o Auto de Infração no 210431969 e o Termo de Embargo/Interdição no 210441351, este último objeto da presente demanda, os quais se amparam em suporte técnico idôneo, produzido no exercício do poder de polícia ambiental, com observância da legislação de regência.

O embargo ambiental constitui medida administrativa cautelar, de natureza preventiva e vinculada, prevista expressamente no art. 72, inciso VII, da Lei 9.605/1998, bem como no art. 15
B do Decreto Federal 6.514/2008, tendo por finalidade imediata cessar a atividade lesiva, impedir a continuidade do dano e viabilizar a regeneração da área degradada. No âmbito estadual, sua imposição encontra respaldo direto no art. 116, § 1o, da Lei Complementar Estadual 38/1995, bem como no art. 6o do Decreto Estadual 1.986/2013 (vigente à época dos fatos) — atualmente substituído pelo Decreto Estadual 1.436/2022 —, que determinam a adoção obrigatória do embargo sempre que a atividade estiver sendo executada sem licença ambiental ou em desacordo com as normas ambientais, especialmente nos casos de desmatamento não autorizado de vegetação nativa.

Cuida-se, portanto, de ato administrativo vinculado, dotado de presunção de legitimidade e veracidade, cuja desconstituição somente é admissível mediante prova técnica robusta, conclusiva e produzida sob o crivo do contraditório, ônus do qual a parte autora não se desincumbiu. A simples divergência interpretativa acerca da tipificação da infração ou da natureza da vegetação não é suficiente para infirmar o fundamento técnico do ato administrativo ambiental.

No caso, a materialidade e a autoria do desmatamento restaram adequadamente demonstradas pelo Relatório Técnico no 813/
GPFCD
/
CFFL
/
SUF
/SEMA/2021, elaborado com base em dados oficiais de sensoriamento remoto, que identificaram a supressão irregular de vegetação nativa em larga escala, sem qualquer licença válida, circunstância que, por si só, impunha a imediata paralisação da atividade mediante embargo, como decorrência necessária do comando legal.

A alegação da parte autora de que a vegetação predominante na propriedade seria de cerrado, e não de floresta, não encontra respaldo nos elementos oficiais constantes dos autos. Ao contrário, o Cadastro Ambiental Rural –
CAR
da propriedade (inscrição MT67614/2017), documento oficial extraído da base de dados da própria Administração Ambiental Estadual, revela que a totalidade da área do imóvel está inserida no bioma Amazônia, sem qualquer registro de área classificada como cerrado. O
CAR
, instituído pelo art. 29 da Lei 12.651/2012, goza de presunção relativa de veracidade, somente elidível mediante prova técnica inequívoca, inexistente na espécie.

Conforme informações constantes do
CAR
validado, a Reserva Legal exigida para o imóvel é de 80% da área total, correspondente a 764,3876 hectares, ao passo que a área efetivamente preservada soma apenas 441,7652 hectares, evidenciando déficit de Reserva Legal de 322,6224 hectares, sem comprovação de compensação ambiental. Tais dados não apenas infirmam a tese autoral de regularidade ambiental, como também corroboram a necessidade da medida de embargo, diante da existência de passivo ambiental significativo.

No que se refere à autorização expedida pelo IBAMA em 2003 para supressão de 193,60 hectares, impende ressaltar que referido ato administrativo encontrava-se vencido desde 04/03/2003, não havendo qualquer prova de renovação ou de nova licença válida à época dos fatos (2016/2017). A Resolução CONAMA no 237/1997, em seu art. 18, veda expressamente a perpetuidade dos efeitos das licenças ambientais, exigindo a fixação de prazos determinados de validade. Admitir eficácia indefinida a autorização ambiental expirada implicaria grave esvaziamento da função preventiva e precaucional do licenciamento ambiental, pilares estruturantes da tutela ambiental no ordenamento jurídico brasileiro.

Ademais, r
econhecida, como se demonstrou, a correta subsunção dos fatos ao art. 50 do Decreto 6.514/2008, não há que se falar em nulidade do termo de embargo/interdição lavrado.

Ao contrário, a medida administrativa imposta revela-se plenamente legal, necessária e proporcional, encontrando amparo nos princípios constitucionais da prevenção e da precaução, que regem o Direito Ambiental, não se evidenciando qualquer excesso ou ilegalidade na atuação do órgão fiscalizador.

Cumpre ressaltar, que o controle exercido pelo Poder Judiciário sobre os atos administrativos ambientais limita-se à verificação de sua legalidade, legitimidade e proporcionalidade, não se confundindo com a revisão do mérito técnico das decisões da Administração Pública. A ingerência judicial somente se justifica diante de flagrante erro, desvio de finalidade ou abuso de poder, hipóteses que manifestamente não se verificam no caso em exame.

Por fim, ante a reforma da sentença e da improcedência da ação,
impõe-
se
a inversão
dos
ônus sucumbenciais, nos termos do art. 85
, §§ 2o e 3o, I,
do CPC, restando prejudicado o pedido subsidiário do apelante quanto à redução da verba honorária.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação
interposto pelo ESTADO DE MATO
GROSSO
,
para reformar a sentença de primeiro grau
e
julga
r
improcedente o pedido anulatório formulado na inicial, com a consequente manutenção da eficácia do Termo de Embargo/Interdição no 210441351.

Em razão da inversão do resultado da demanda, determino a redistribuição do ônus
da
sucumbência, nos termos do escalonamento previsto no art. 85, §
§ 2o
e
3o,
I,
do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026